Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738330-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: ABDALA VEGA - ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ABDALA VEGA ADVOGADOS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0729546-60.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos (ID 246676279 na origem): Verifica-se que o crédito perseguido neste feito se refere aos honorários sucumbenciais fixados na sentença de ID 200878056 e majorados no acórdão de ID 239207722, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/6/2025, conforme certificado no ID 239207967. A partir dos detalhamentos acima, tem-se que o crédito vindicado neste feito foi constituído em 10/6/2025 e, portanto, após o deferimento do processamento e a concessão da recuperação judicial da parte ré, ocorridos, respectivamente, em 24/4/2020 e em 10/10/2022 (ID 199614320). Com efeito, o crédito executado neste feito executivo é extraconcursal e, desse modo, não se submete à recuperação judicial. Ante o exposto REJEITO a impugnação de ID 245250771 e determino o regular seguimento dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Faculto à parte autora apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC, dos honorários da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% do montante do débito, no item 1.6 da decisão de I D242554726. Prazo: 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a planilha da dívida e preclusa esta decisão, siga-se a partir do item 2 da decisão de ID 242554726. O Agravante alega que: 1) decisão agravada rejeitou a impugnação e autorizou atos constritivos sobre seu patrimônio, sob o fundamento de que o crédito executado seria extraconcursal e, portanto, não submetido à recuperação judicial; 2) a decisão viola a competência absoluta do juízo universal da recuperação judicial, conforme previsto na Lei no 11.101/2005 e consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJDFT; 3) mesmo tratando-se de crédito extraconcursal, qualquer ato de constrição patrimonial deve ser previamente submetido ao juízo da recuperação, sob pena de comprometer o plano de soerguimento e a continuidade das atividades empresariais; 4) encontra-se em processo de recuperação judicial desde abril de 2020, perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro; 5) manutenção de bloqueios judiciais, especialmente por meio da chamada “teimosinha”, compromete diretamente sua saúde financeira e a capacidade de cumprir os compromissos assumidos no plano de recuperação, podendo levar à falência. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a liberação imediata de valores constritos e cessar novas tentativas de bloqueio. Alega que a probabilidade do direito está evidenciada elevado número de execuções individuais reforça a necessidade de centralização dos atos constritivos no juízo universal, conforme jurisprudência consolidada. Afirma que o perigo de dano reside na possibilidade de deflagração de prejuízos graves, especialmente com o prosseguimento da execução. Já foram realizados bloqueios em suas contas, os quais tendem a se repetir em razão da adoção da modalidade “teimosinha”. A empresa, em recuperação judicial, precisa dispor de seu patrimônio para cumprir os compromissos assumidos no plano de soerguimento, sob pena de falência. Afirma que a continuidade de medidas expropriatórias por juízos individuais compromete diretamente esse processo, podendo levá-lo ao colapso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão e o reconhecimento do juízo universal da recuperação judicial. Requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Leonardo Ferreira Loffler, inscrito na OAB/RJ sob o no 148.445, integrante da sociedade Taunay &amp; Rocha Advogados, com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso, no 52, Grupo 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ, sob pena de nulidade, nos termos do §1o do artigo 236 do Código de Processo Civil. É o relatório. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 76062278). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos para a concessão de tutela, nos moldes do que foi pleiteado pelo Agravante, mas de conferir efeito suspensivo ao presente recurso. INDEFIRO, pois, a tutela antecipada. Isso porque, a despeito de a questão envolver debate sobre juízo universal, o pedido da parte Agravante é incerto e indefinido, já que requer, desde já, a liberação de “eventuais valores constritos nos autos e sejam cessados qualquer tentativa de bloqueio de valores nas contas da agravante”. É ônus processual da parte agravante especificar em seu pedido os contornos do provimento que, embora tendente a impedir medidas constritivas, sequer acostou, com exatidão, os valores a serem protegidos. Além disso, trata-se de pedido meramente satisfativo, que encampa parte do provimento final em sede de julgamento de mérito de agravo, sendo necessário o mínimo de contraditório, que será realizado por ocasião da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. Por outro lado, a controvérsia se subsume à hipótese do art. 76 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe sobre a universalidade do juízo falimentar, prevendo que “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvada as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. Em tese, por força legal, a universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referente aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processados e julgadas pelo juízo da execução concursal, pois ele se torna responsável, ao final, pela destinação dos bens da recuperanda. Trago ao conhecimento o seguinte julgado a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1869452, 0706355-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Além disso, existe perigo de dano, uma vez que o processo prosseguirá em face do Agravante, com ultimação de medidas constritivas, como já determinado pelo juízo de origem. Assim, embora não reconheça, no momento, a tutela antecipada, até para resguardar o resultado útil do processo, evitando-se diligências inúteis e desnecessárias, entendo que a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, pois seria contraproducente manter o curso do feito na origem enquanto resta pendente o julgamento do mérito controvertido. Não se verifica irreversibilidade na medida, pois, caso o Agravante seja vencido no mérito, o curso da execução poderá correr normalmente contra ele. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo, sobrestando o feito na origem, suspendendo a realização de medidas constritivas a serem realizadas e, no caso das que já foram realizadas, determinando que os valores eventualmente constritos sigam bloqueados à disposição do juízo, sem que o Agravado possa dele dispor. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado Dr. Leonardo Ferreira Loffler, inscrito na OAB/RJ sob o no 148.445, integrante da sociedade Taunay &amp; Rocha Advogados, com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso, no 52, Grupo 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 18:50:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador